Tribunal: STF
Processo: ARE 1347200
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação - Ação Anulatória de Débito Fiscal - ISSQN – Serviços bancários - Operações bancárias enquadrada no item 15.08 da LC 116/03 - Referente ao período de janeiro a abril de 2008. Decadência – Aplicação do artigo 150, §4° do CTN – Impossibilidade - Incidência do artigo 173, I do CTN - Direito de constituir o crédito tributário - Extinção definitiva com o decurso do prazo de cinco anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Não incidência do ISS sobre a conta denominada operações ativas - Imposto devido – Possibilidade de Interpretação extensiva – Precedentes do STJ - Manutenção da r. sentença – Recurso não provido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, e; 156, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Observa-se no Demonstrativo de ISS não recolhido e no Anexo ao auto de infração n. 66774101 anexados aos autos (fls. 25 e 26), que os fatos que fundamentaram o lançamento tributário referem-se às tarifas de seus clientes na prestação de serviços com contratação de operações ativas operações de crédito. Além disso, consta que a contabilização destas receitas se deu na subconta COSIF 7.1.7.99.00-3 rendas de outros serviços ou equivalente 7179907034 contratação de operações de ativas no Plano de Contas Interno da instituição.



    O tributo impugnado refere-se ao ano de 2008 (período de janeiro a abril de 2008), cujo fato gerador ocorreu após a edição da Lei Complementar 116/2003, que reformulou completamente a lista anexa de serviços tributáveis pelo ISSQN, principalmente quanto às instituições bancárias.



    Importa nesse prisma destacar que embora taxativa a lista de serviços anexa a lei complementar n. 116/03 é possível uma interpretação extensiva para abrigar e englobar serviços idênticos aos expressamente previstos, porém, com uma nomenclatura diferente. Assim, conquanto não previsto determinado serviço na lei complementar, um serviço bancário pode ser objeto de incidência de ISS desde que seja idêntico ou congênere àquele constante na lista de serviços.



    A respeito, destaca-se o enunciado sumular n. 424 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “É legítima a incidência de ISS sobre serviços bancários congêneres da lista anexa ao Decreto Lei 406/1968 e à Lei Complementar 56/87”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/3/20).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/5/18).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/11/18).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/8/17)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 784439 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 296), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 23/09/2020.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente